Tribunal: TJMT
Processo: 1068244-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068244-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WENDERLLEY PEREIRA DE MELO - CPF: 043.696.401-56 (RECORRENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 01 DA 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1068244-75.2023.8.11.0001.

Origem

:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente

:

WENDERLLEY PEREIRA DE MELO

Recorrida

:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
PLATAFORMA LOGISTIC/MERCADOLIVRE.COM – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DIREITO À REINTEGRAÇÃO NA PLATAFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 213011248, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, o reclamante alega fazer jus à reativação de sua conta na plataforma da reclamada, pelo fato de ser bloqueado e ter sua conta suspensa sem qualquer aviso ou notificação prévia.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 21561664), a reclamada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, o reclamante, na data de
06/11/2021
, foi surpreendido com a mensagem de que sua conta havia sido suspensa, pelo fato de possuir dois e-mails cadastrados na plataforma da reclamada.

Sustenta que, no momento, informou que não tinha mais acesso ao e-mail anterior e que havia feito outro e-mail para continuar trabalhando.

Afirma que estava trabalhando há meses com esse novo e-mail, sem nenhum problema e que, no momento do cadastro, nada foi questionado, não havendo advertências ou indagações sobre o e-mail anterior.

Ressalta que teve sua conta suspensa sem qualquer aviso prévio, perdendo o sustento de sua família.

Assevera que tinha uma renda mensal entre R$ 3.500,00 e R$ 4.000,00, e realizava entregas de segunda a segunda, possuindo excelentes avaliações.

Pondera que tentou resolver de forma administrativa, mas não obteve êxito.

Pleiteia sua readmissão na plataforma da requerida, o recebimento de lucros cessantes correspondente ao período em que esteve bloqueado, bem como danos morais e materiais.

A demandada, em sede de contestação, alega que
agiu no exercício regular de direito ao inabilitar a conta do reclamante, inexistindo qualquer ação ou omissão que justifique a sua responsabilização.

Pondera que foram identificadas 04 (quatro) contas vinculadas ao CPF do reclamante, o que é vedado pela plataforma, ou seja, a culpa exclusiva pelos fatos narrados é do próprio demandante.

Desse modo, entende que o recorrente praticou infração ao efetuar a criação de outras contas vinculadas ao seu CPF, o que ensejou a inabilitação do reclamante.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não houve ilícito contratual por parte da recorrida que, ao constatar quebra das regras estabelecidas pela plataforma, excluiu o reclamante.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o demandante teve sua conta desativada de forma permanente na plataforma da reclamada.

Por outro lado, a demandada alega que o reclamante descumpriu os termos de uso da plataforma, afirmando a existência 04 (quatro) contas vinculadas ao seu CPF, o que é proibido pelos termos e condições do Mercado Pago e do Mercado Livre.

Logo, em que pese a reclamada alegar liberdade contratual e autonomia da vontade,
não
demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos que não foi oportunizado ao reclamante o contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio de sua conta.

Desse modo, não houve oferta de contraditório anteriormente à desativação, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda do reclamante.

Ainda, a despeito de a reclamada colacionar
prints
de telas sistêmicas, verdadeiras “provas” unilaterais, inexiste comprovação de que o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma.

Ademais, a própria reclamada, via plataforma, permitiu,
em tese
, que 04 (quatro) contas fossem abertas e vinculadas ao CPF do reclamante. Ora, se os termos e condições de utilização da plataforma proíbem a existência de mais de uma conta, no mínimo,
a reclamada deveria possuir mecanismos em que se indicasse que o CPF já possuía uma conta ativa, proibindo, por conseguinte, a criação de uma segunda, terceira, quarta conta
.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado à determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto à de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados em nossa Constituição Federal de 1988 (art. 5, LV, da CF/1988).

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei).

Dessa forma,
ausente a notificação prévia do reclamante
, e não lhe sendo conferido o direito ao contraditório e a ampla defesa,
deve ser reintegrado à plataforma
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada,
consistente na suspensão definitiva do cadastro do reclamante na plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
os pedidos de condenação a título danos materiais e lucros cessantes não merecem acolhimento, ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos
, uma vez que a documentação anexada à inicial se mostra frágil para o seu deferimento.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
dou parcial provimento
para reformar a r. sentença de primeiro grau, condenando a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, bem como
determinar a reintegração do demandante à plataforma da reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024